Tribunal: TCU
Processo: 032.661/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Edson Luiz de Oliveira contra o Acórdão 1848/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 32, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1848/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalvas, com base nos arts. 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, as contas de Edson Luiz de Oliveira, dando-lhe quitação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos interessados.